Tribunal: TJDFT
Processo: 0744941-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744941-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVIN PRADO DE AGUIAR FRANCA AGRAVADO: MARCELO BARBOSA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KELVIN PRADO DE AGUIAR FRANCA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com MARCELO BARBOSA COELHO, consistente em indeferir o pedido de devolução dos valores penhorados indevidamente. O pedido de efeito suspensivo não foi apreciado, porquanto não apresentados os fundamentos pertinentes, sendo o recurso recebido apenas no efeito devolutivo (ID 20434576). O agravado, em resposta, requer o desprovimento do recurso e a condenação do agravante em litigância de má-fé. Instado a se manifestar, o agravante afasta a prática de tal conduta e alega que, mesmo findo o processo, deve ser analisado o excesso de execução (ID 21296673). Diante de tal alegação, procedi à consulta aos autos de origem e constatei a prolação de sentença em 15/10/2020, extinguindo o feito pelo pagamento (ID 74649871), não havendo notícia de interposição de recurso de apelação pelo ora agravante, que figura como réu nos autos de origem. Notoriamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual que leva à prejudicialidade do agravo de instrumento, sobretudo porque a decisão interlocutória não tem prevalência sobre a decisão terminativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC, em virtude da perda do objeto. Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé por não vislumbrar prática abusiva no manejo do agravo de instrumento. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 7 de dezembro de 2020 19:21:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator